Tribunal: CARF
Processo: 18186.720766/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720766/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.510 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
LATICINIOS BOM GOSTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte produzir todas as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito de crédito. No âmbito do processo
administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito, o ônus da
prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.507, de 27 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 18186.720751/2018-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720766/2018-86
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720766/2018-86

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra o acórdão no 110-005.709 de
primeira instância que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em
parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido de ressarcimento foi
formalizado pela contribuinte através de formulário nos moldes do Anexo I da IN RFB no
1717/2017 (fl. 5), com base em créditos de COFINS Não Cumulativa - Mercado Interno do 4o
Trimestre de 2013, informando crédito solicitado no montante de R$ 2.552.885,18.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ considerou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte,
constando em sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica e
apresentou o Recurso Voluntário, pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça de
manifestação de inconformidade, pediu para que seja reconhecida a legitimidade dos créditos
presumidos da contribuição ao PIS e da COFINS, objeto de Pedido de Ressarcimento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
créditos de PIS Não Cumulativo - Mercado Interno do 1o Trimestre de 2013,
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720766/2018-86

referente a crédito presumido apurado com base no artigo 4o da Lei n° 13.137
de 2015, originado de aquisições de leite in natura para utilização como insumo
na produção de produtos destinados a alimentação humana.
A DRF de origem reconheceu parcialmente o direito creditório em razão de
constatações de notas sem informação de chave eletrônica, bem como de
apresentação de documentos e notas fiscais de emissão própria e sem a devida
comprovação, as quais foram excluídas (glosadas) da base de cálculo apurada
pela contribuinte, uma vez que não oferecem a devida clareza e segurança para
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Em julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ inicialmente
procedeu à diligência, o que fez através da Resolução de e-fls. 579 a 584,
proferida nos seguintes termos:
Assim, e para que a DRJ possa apreciar plenamente o litígio, faz-se necessário
converter o processo em diligência à unidade de jurisdição para:
a) avaliar a pertinência e possibilidade de aproveitamento das novas chaves
eletrônicas e notas fiscais emitidas por terceiros, que a manifestante juntou aos
autos, para fins de comprovação do direito creditório objeto deste processo;
b) caso necessário, em função das constatações da diligência relacionadas às
provas juntadas quando da impugnação, recalcular os valores do despacho
decisório objeto deste processo administrativo fiscal;
c) prestar outras informações, caso entenda úteis à solução do contencioso,
fazendo constar nos autos;
d) produzir relatório de diligência, informando as providências e conclusões
adotadas, e apontando os novos valores apurados, se for o caso;
e) dar ciência à contribuinte da presente resolução de diligência e do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de manifestação, tão somente quanto
às questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
Após, o processo deverá retornar a esta Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 10, para prosseguimento do julgamento.
Observe-se a necessidade de prioridade no atendimento desta Resolução de
Diligência, em função da Decisão proferida no âmbito do MANDADO DE
SEGURANÇA No 5012869-63.2021.4.04.7100/RS (fls. 575 a 577).
A Unidade Preparadora analisou os novos elementos e informações
apresentados e reavaliou as glosas efetuadas, recalculando os créditos
presumidos passíveis de ressarcimento, de acordo com o artigo 4° da Lei n°
13.137/2015.
Com isso, foram mantidas as glosas de créditos presumidos relativos às notas
fiscais que não continham o número da respectiva chave eletrônica, bem como
daqueles não comprovados através de notas fiscais emitidas pelos respectivos
produtores rurais.
Sustenta a Recorrente que os créditos podem ser confirmados através de simples
verificação da planilha que serviu de base para a apuração, além de notas fiscais
por amostragem que comprovam a existência do mesmo.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720766/2018-86

Entendo que não assiste razão à defesa, uma vez que, após criterioso trabalho
refeito pela Unidade Preparadora ainda em sede de primeira instância, somente
foram mantidas as glosas cujos créditos não foram efetivamente comprovados
pela contribuinte.
Por sua vez, após intimada a apresentar manifestação sobre o resultado da
diligência, a Recorrente cingiu-se a reiterar os argumentos da peça de
Manifestação de Inconformidade, sem trazer qualquer elemento de prova
consistente, passível de afastar a conclusão da DRJ.
Vejamos a síntese da peça de e-fls. 603-604:
Em vista disto, concluiu a DRJ10 pela necessidade de conversão em diligência,
para confronto das informações e documentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade e em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, concluindo
pela revisão da apuração dos créditos passíveis de ressarcimento e pelo
deferimento adicional parcial do que fora postulado.
Assim, considerando a abertura do prazo para manifestação sobre a diligência, é
a presente para ratificar todos os argumentos lançados na Manifestação de
Inconformidade apresentada em 28/05/2019 e complementada em 04/08/2020,
na qual restou inequívoca a regularidade dos créditos pleiteados, dada a ampla
comprovação das operações e dos esclarecimentos quanto ao processo produtivo
da Manifestante.
Dessa forma, com base em todas as elucidações e documentos trazidos aos autos,
é certo que a DRJ possui plenas condições de averiguar as operações, uma vez
que o excesso de formalismo não deve sobrepor a busca pela verdade material
dos fatos, sendo de rigor o cancelamento das glosas, com o consequente
reconhecimento integral dos créditos da contribuição ao PIS e da COFINS.
Diante da ausência de novos elementos ou comprovação para afastar a
conclusão da Unidade Preparadora, entendo que está correta a conclusão do
ilustre Julgador de primeira instância, ao observar pela carência documental
probatória, sendo que, “em entendendo a autoridade fiscal que os
documentos/informações
produzidos
pelos
contribuintes
durante
o
procedimento fiscal não se mostram bastantes e suficientes para demonstrar, de
forma inequívoca, o crédito pretendido, ou entendendo inexistente o crédito, em
razão de que as operações demonstradas pela interessada não são
enquadráveis nas hipóteses de creditamento legalmente previstas, cabe-lhe
negar o direito, total ou parcialmente, explicitando claramente sua motivação.”
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer
a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
comprovação do direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu
inerte quanto ao seu ônus da prova.
Como já mencionado neste voto, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo
de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720766/2018-86

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da
CSRF - Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da
CSRF - Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo
reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que
se“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos
fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de
demonstrar a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que
ensejassem que os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável.
Não há a obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de
ambas as parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o
faz, assume os riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico
relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por
meio de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A
meu ver o contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório.
Mesmo que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da
preclusão tanto da retificação da DCTF quanto ao momento da
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720766/2018-86

apresentação de provas, desde sejam provas cabais, necessárias e suficientes.
A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a sua simples apresentação é
suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se fazer outras
averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo contribuinte, que o seu
direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas necessárias e
suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a ocorrência da
preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM
PROCESSO ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não
homologação de compensação, que não reconhecer o direito creditório
alegado, viabiliza compensações posteriores, relativas a esse mesmo
crédito se for comprovada através dos documentos fiscais competentes
em virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE
ESCRITA FISCAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por
fundamento, como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte,
para a comprovação da existência de direito creditório decorrente de
pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea
da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que apresente
prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da
compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito
Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.510 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720766/2018-86

Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Portanto, deve ser mantida a decisão de primeira instância.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 548
DF CARF MF
Original